Tribunal: STF
Processo: Rcl 55017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 31.8.2022, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.8.2022 por Luiz Eduardo Auricchio Bottura contra ato do juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao não permitir o acesso aos documentos do Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.9.2022, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 5.9.2022.



    O embargante alega omissão na espécie.



    Insiste que “não se sabe e não se tem acesso às informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.



    (…) Isso foi informado em petição anterior e não apreciado”.



    Pede “o provimento dos embargos de declaração para que seja dado acesso, à defesa, ao menos por e-mail, das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Juízo da 1ª. Vara de Crimes Tributários de São Paulo/SP)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. O juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo informou que o acesso pretendido pela defesa ao Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050 não foi ainda deferido pelas peculiaridades do feito, sendo imprescindível a permanência do sigilo para resguardar a investigação. Esclareceu aquela autoridade ter sido concedido o acesso à medida de busca de apreensão, Processo n. 1517641.05.2022.8.26.0050, em razão da conclusão dessa diligência.



    Apresentada justificativa idônea para a negativa de acesso ao Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal (…).



    Para rever a conclusão de que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação do acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação”.



    5. Como consta da decisão embargada, ao prestar as informações requisitadas para a instrução da presente reclamação, o juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo informou que o acesso pretendido pela defesa ao Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050 ainda não foi deferido pelas peculiaridades do feito, sendo imprescindível a permanência do sigilo para resguardar a investigação. A autoridade esclareceu ter sido concedido o acesso à medida de busca e apreensão (Processo n. 1517641.05.2022.8.26.0050), em razão da conclusão dessa diligência.



    Essas informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo não foram juntadas nestes autos e não podem ser disponibilizadas para o embargante, como pretendido nestes embargos, por conterem detalhes relativos às peculiaridades dos feitos na origem, o que levou à restrição de acesso temporário para resguardar a investigação. Não se há cogitar de omissão na espécie, nem de concessão de acesso ao embargante do conteúdo das informações prestadas pela autoridade reclamada para instruir os presentes autos. No momento adequado, o acesso pretendido pela defesa será disponibilizado, em observância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora